Tribunal: CARF
Processo: 10183.725980/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEACDÊNCIA. SÚMULA CARF no 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
O acréscimo patrimonial deve ser apurado mensalmente, devendo o valor apurado, não justificado por rendimentos oferecidos à tributação, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, ser computado na determinação da base de cálculo anual do tributo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÂO COMPROVADA. APURAÇÂO MENSAL. AJUSTE ANUAL.
No caso de omissão de receitas, caracterizada a partir da utilização do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, os valores devem ser considerados recebidos mês a mês, bem como submetidos à tabela progressiva mensal, sem que isto descaracterize a tributação no ajuste anual, com fato gerador aperfeiçoado em 31 de dezembro do ano-calendário.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Uma vez reconhecidos todos os depósitos como origens para fins de apuração de eventual APD para cada um dos anos-calendário, rejeita-se a hipótese de cobrança em duplicidade.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. SÚMULA CARF no 163.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.725980/2016-85
ACÓRDÃO
2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO CARVALHO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEACDÊNCIA. SÚMULA CARF no 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a
partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo,
operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda
que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do
período.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
APURAÇÃO
MENSAL.
TRIBUTAÇÃO ANUAL.
O acréscimo patrimonial deve ser apurado mensalmente, devendo o valor
apurado, não justificado por rendimentos oferecidos à tributação,
rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, ser
computado na determinação da base de cálculo anual do tributo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÂO COMPROVADA. APURAÇÂO
MENSAL. AJUSTE ANUAL.
No caso de omissão de receitas, caracterizada a partir da utilização do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, os valores devem ser considerados recebidos
mês a mês, bem como submetidos à tabela progressiva mensal, sem que
isto descaracterize a tributação no ajuste anual, com fato gerador
aperfeiçoado em 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
2
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Uma vez reconhecidos todos os depósitos como origens para fins de
apuração de eventual APD para cada um dos anos-calendário, rejeita-se a
hipótese de cobrança em duplicidade.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. SÚMULA CARF no 163.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
3
Trata-se de auto de infração de e-fls. 02 a 16, lavrado junto a pessoa física do Sr.
Mauro Carvalho Junior, consoante Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 17 a 51, abrangendo as
seguintes infrações:
a) Acréscimo Patrimonial a Descoberto - Omissão de rendimentos, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva, para fatos geradores ocorridos de 31/01/2011 a 31/01/2013;
b) Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, para fatos geradores ocorridos em 28/02/2011, 30/04/2011, 31/07/2011, 31/10/2011,
31/01/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/10/2012, 30/11/2012 e 31/03/2013;
c) Dedução Indevida de Despesas Médicas nos Anos-Calendários 2011 e 2012 -
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de Ajuste Anual com
dedução a título de despesas médicas, pleiteadas indevidamente. Fatos geradores assim ocorridos
em 31/12/2011 e 31/12/2012.
2.
O crédito tributário em litígio atingia, à época do lançamento, o valor de R$
3.647.510,68, sendo R$ 1.664.173,14 de imposto, R$ 735.207,70 de juros de mora (calculados até
12/2016) e R$ 1.248.129,84 de multa proporcional.
3.
O relatório do feito até o julgamento de 1a. Instância encontra-se
competentemente formalizado no Acórdão prolatado pela autoridade julgadora de piso, às e-fls.
1.447 a 1.453, expressis verbis:
“(...)
1.2.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 17/42, tendo sido elaborados Demonstrativos
Mensais de Variação Patrimonial de fls. 43/51, evidenciando o Acréscimo
Patrimonial a Descoberto que ensejou a autuação.
No referido TVF, após descrever o procedimento inicial fiscalizatório, detalhando
as intimações efetuadas e esclarecimentos prestados pelo contribuinte, a
autoridade autuante elaborou as planilhas intituladas “DEMONSTRATIVO DE
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
–
2011”,
“DEMONSTRATIVO
DE
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL – 2012”, “DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL – 2013” e
““DEMONSTRATIVO DE CHEQUES COMPENSADOS – 2011, 2012 e 2013”, que
foram enviadas ao contribuinte por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no
351/2016, tendo sido posteriormente emitido o TIF no 415/2016, intimando-o a :
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
4
“Manifestar-se por escrito, no prazo acima fixado, a respeito dos fatos e valores
constantes nos demonstrativos acima identificados e, se for o caso, apresentar
correção ou complementação, sempre com base em documentação hábil e idônea
que comprove as alegações. Quaisquer omissões ou incorreções detectadas
deverão ser informadas e devidamente comprovadas”
O contribuinte não se manifestou acerca dos demonstrativos constantes no TIF no
415/2016.
1.3. Informa a autoridade autuante que foram realizadas diligências nas pessoas
jurídicas Distribuidora Colorado de Bebidas Ltda., Disbenop Distribuidora de
Bebidas Ltda., Millabeli Logística Ltda., Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e
Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Chapada dos Guimarães/MT.
1.3.1. Distribuidora Colorado de Bebidas Ltda.
A Colorado apresentou o Livro Razão e demonstrativos de valores pagos ao sócio
Mauro Carvalho Junior, como pró-labore e dividendos.
1.3.2. Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda.
A Disbenop apresentou parte do Livro Razão, demonstrativos de valores pagos ao
sócio Mauro Carvalho Junior e recibos e comprovantes de pagamentos.
1.3.3. Millabeli Logística Ltda.
A Millabeli apresentou parte do Livro Razão, demonstrativos de valores pagos ao
sócio Mauro Carvalho Junior e recibos e comprovantes de pagamentos.
1.3.4. Lotufo Engenharia e Construções Ltda.
A Lotufo apresentou o Livro Razão, demonstrativos de valores pagos ao sócio
Mauro Carvalho Junior e recibos e comprovantes de pagamentos.
1.3.5. Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Chapada dos Guimarães/MT.
O Cartório apresentou cópia do inteiro teor da escritura referente á matrícula
12365, correspondente ao lote 02 da Quadra 21, Portal das Águas, Chapada dos
Guimarães.
1.4. Após todo o procedimento fiscalizatório, foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária:
A) VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O contribuinte foi intimado se manifestar acerca das informações registradas nos
demonstrativos enviados através do TIF no 351/2016, porém não apresentando as
justificativas, sendo que esses demonstrativos apontam que os recursos/origens
declarados/apurados pelo contribuinte não foram suficientes para cobrir os totais
das aplicações/dispêndios por ele realizados nos anos-calendário de 2011, 2012 e
2013, caracterizando a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, nos
termos do art. 2o e § 1o do art. 3o, da Lei no 7.713/88, e do art. 55, inciso XIII, do
RIR/99.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
5
B) GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Constatou-se o pagamento de despesas médicas de Camilla Padilha de Borbon
Neves Carvalho e Mônica Padilha de Borbon Neves Carvalho, que foram deduzidas
indevidamente, já que as mesmas não figuram como suas dependentes.
C) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Através dos TIF’s no 142/2015 e 165/2015, o contribuinte foi intimado a
comprovar as operações que ensejaram a movimentação de recursos lançados a
crédito e a débito de sua conta bancária no 46378-60, agência 0233 do Banco
HSBC, conforme relacionado nas intimações e, diante dos fatos e das verificações
fiscais apresentadas, concluiu-se pela ocorrência de rendimentos caracterizada
por valores creditadas na conta bancária, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dois recursos utilizados, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96.
1.5. Aplicou-se a multa de ofício de 75% prevista no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
2. O contribuinte tomou ciência, por via postal, do Auto de Infração em
13/12/2016 (AR de fl. 1.340), apresentando impugnação em 03/01/2017 de fls.
1.344/1.373, por intermédio de procurador qualificado em fls. 1.374. Faz um
breve relato dos fatos e alega em síntese que:
Das Preliminares
Da Decadência
2.1. Argúi a decadência relativa aos períodos de 31/01/2011 a 30/09/2011, no
tocante à suposta omissão de rendimentos, eis que os fatos geradores
correspondentes ocorreram há mais de cinco anos da data do lançamento da
exigência, que se deu em 30/11/2016, pois no fato gerador previsto para o tributo
calculado pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, que é mensal, aplica-se a regra do art.
150, § 4o do CTN, uma vez que a declaração e o pagamento, ainda que
insuficiente, configuram-se como princípio de pagamento a ser homologado ou
não pelo fisco dentro de 5 anos a contar do fato gerador.
Cita em seu favor decisão proferida no Acórdão 106.15-614, cuja ementa
transcreve.
Do Cerceamento de Defesa
2.2. A ação fiscal imputa em um mesmo fato gerador, duas formas de apuração
que, apesar de terem a mesma característica (omissão de rendimentos), uma é
regida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, cuja apuração é mensal, enquanto que a
outra tem seu fundamento nos arts. 37,38, 55 inciso XIII, 83, 806 e 807 do RIR/99,
de apuração anual, de modo que não podem ser exigidas sobre os mesmos
períodos básicos, já que uma tem seu fato gerador mensal enquanto que a outra
é anual, sem contar o risco de incorrer na cobrança de tributos em duplicidade,
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
6
vez que na apuração da variação patrimonial houve a inclusão de saldo de
movimentação bancárias.
Lavrou em erro a fiscalização ao unificar as acusações de omissão de rendimentos
na mesma base, fundamentando erroneamente as duas formas de apuração
como fato gerador anual, além do claro prejuízo da duplicidade de cobrança, erro
já percebido no Acórdão 22-00.427, que transcreve em parte.
No caso, a ação fiscal tipificou fundamentos sobre fato gerador anual enquanto
que a norma listada na peça acusatória (art. 42 da Lei 9.430/96) delimita fato
gerador mensal, estando o Auto eivado em vícios, ferindo o princípio da
legalidade e da verdade material, devendo ser reconhecida sua total nulidade.
Da Cobrança em Duplicidade
2.3. A autuação se funda na exigência de tributo sobre Omissão de rendimento
apurado por depósitos bancários não comprovados, concomitantemente com
outra, de mesma natureza, apurado por acréscimo patrimonial a descoberto,
todos do mesmo período, o que representa duplicidade de cobrança.
Qualquer outra forma de apuração, à evidência, constituiu irregularidade
insanável no procedimento fiscal, porque acarreta lançamento sem obediência ao
disposto em lei, fazendo tabula rasa ao artigo 142 do CTN.
Do Mérito
Da Duplicidade de Exigência
2.4. Na folha 11 do instrumento acusatório se observa duas infrações acusadas
como omissão de rendimento nos mesmos períodos, uma como Variação
Patrimonial a Descoberto e outra de Depósito bancário de origem não
comprovada, ou seja, flagrante exigência em duplicidade, o que acarreta a sua
nulidade, vez que decorrem de fundamentos, cálculos, apuração e fatos
geradores diferentes, e exemplifica:”
Quadro constante de e-fl. 1361 e parágrafo que se segue
“Como já decidido pelo CARF, há incompatibilidade de lançamentos com base em
acréscimo patrimonial a descoberto concomitantemente no mesmo período base
com os depósitos bancários de origem não justificados, visto haver duplicidade de
lançamento sobre a mesma base.
Aduz então que deveria haver a sua inclusão (dos depósitos bancários) no
Demonstrativo Financeiro Fiscal, vez que uma omissão de rendimentos
obrigatoriamente deveria ser considerada como renda no cálculo da outra.
Erro do Lançamento no Demonstrativo Fiscal
2.5. Sem prejuízo das inconsistências já defendidas, a Planilha que lastreia a peça
acusatória está eivada de flagrantes erros de lançamentos, quais sejam”
Quadro constante de e-fl. 1452
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
7
“Não esgotados os erros acima apontados, a fiscal, do valor lançado como
Variação Patrimonial a Descoberto, considerou apenas os meses em que se
apresentam como negativos, desprezando equivocadamente os resultados
positivos dos demais meses do ano, enquanto que o correto seria a soma
totalizada do resultado do ano, vez que a forma tributária é de ajuste anual.
Tal inconsistência, alicerçada em erro na construção do lançamento, acarreta
vício, insanável do lançamento, razão pela qual deverá ser decretada a sua
nulidade.
Das Operações Não Consideradas no Demonstrativo Fiscal
2.6. A autoridade fazendária não considerou no quadro Recursos/Origens os
seguintes valores:
a) não foi considerado o valor recebido pela venda de um imobilizado, qual seja, a
motocicleta marca Yamaha ano/mod 2004 placa JYA-0063, vendida no ano de
2011 por R$ 56.000,00;
e) não foi considerado no quadro de recursos/origem o valor recebido
parceladamente no ano de 2012 em relação ao empréstimo de R$ 614.600,00
efetuado anteriormente ao Supermercado Modelo Ltda. Infelizmente, devido ao
lapso temporal e ao descontrole no trato com documentos pessoais, o
impugnante não tem mais os documentos que comprovem o alegado, o que não
inibe a esperança de que seja acatada a verdade material, o que desde já requer.
Do Erro no Cálculo do Imposto Devido
2.7. No cálculo do Imposto Devido, na informação da dedução do suposto
imposto apurado, a fiscalização erroneamente destacou a parcela do imposto
devido em valores divergentes do declarado na DIRPF, como segue:
Também foi informado erroneamente no Demonstrativo de apuração do ano de
2013 no campo “Base de Cálculo Declarada” o valor de R$ 546.111,90, enquanto o
correto é R$ 649.736,83.
Insubsistente pois o cálculo do imposto devido, pelo que se requer sua
improcedência.
Da Nulidade dos Instrumentos Acusatórios
2.8. Todos os erros e inconsistências apontados tornam o Auto de Infração eivado
de nulidades, resultando em sobrecarga indevida de tributos e perda dos
requisitos da liquidez e certeza, restando impossível a manutenção dos gravames,
devendo estes seguirem ao arquivo administrativo da repartição fazendária 2.9.
Requer o acolhimento integral ou parcial de todo e qualquer conteúdo
impugnado, e que todas as intimações sejam feitas em nome de Leonardo da Silva
Cruz e Renato Melón, no endereço: Ed. Empresarial Eldorado Hill Office- sala 77
(cobertura 01), Rua I, no 105 – Parque Eldorado – Cuiabá – MT, CEP 78.058-000.
(...)”
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
8
4.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acima descrita) foi
conhecida e julgada procedente em parte pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Acórdão de Impugnação DRJ/SPO no 16-82.037, de e-fls. 1.442 a 1.467, cuja ementa, resultado e
acórdão são a seguir transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada
incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente definitivamente
consolidado na esfera administrativa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REGRA DE APURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO.
A partir do ano-calendário 1989, o acréscimo patrimonial deve ser apurado
mensalmente, devendo o valor apurado, não justificado por rendimentos
oferecidos à tributação, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na
fonte, ser computado na determinação da base de cálculo anual do tributo.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
AUTUAÇÃO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA.
Inexistindo na lei ordinária que institui a incidência tributária comando expresso
no sentido de que se trata de exigência isolada e definitiva, aplica-se a regra geral
do Imposto de Renda Pessoa Física, que é a tributação anual, por ocasião do
ajuste, considerando-se ocorrido o fato gerador em 31 de dezembro do ano-
calendário. (Súmula CARF no 38).
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.o 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORIGEM DOS RECURSOS -COMPROVAÇÃO.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
9
Compete ao contribuinte comprovar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, que a operação que deu origem aos depósitos bancários lançados
derivam de operações justificáveis. Assim, comprovada a origem de alguns dos
recursos que transitaram na conta corrente, é de se afastar a presunção de
omissão de rendimentos a eles referentes e por via de conseqüência a sua
tributação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES.PROCURADOR.
Não encontra amparo legal nas normas do PAF a solicitação para que as
intimações sejam feitas na pessoa e domicílio profissional do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o imposto suplementar de
R$ 1.661.722,14, como apurado no voto.
5.
Cientificado da decisão de 1a. Instância através de AR de e-fl. 1.473 (onde
não há data de recebimento, mas consta carimbo da Unidade da ECT destino, datado de
11.06.2018), o contribuinte interpôs, em 11.07.2018 (carimbo na primeira folha recursal, à e-fl.
1.476), Recurso Voluntário de e-fls. 1.476 a 1.502, onde repisa, ipsis litteris, seus argumentos
apresentados em sede de impugnação, já aqui relatados.
6.
Requer, ao final em seu Recurso:
a) o recebimento e processamento do recurso, com suspensão da exigibilidade do
crédito tributário;
b) o provimento do recurso, a fim de que se anule o auto de infração;
c) alternativamente, a baixa do processo em diligência, para que novas provas
sejam coletadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
7.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 11.06.2018 (data admitida como
de ciência, a partir de carimbo da Unidade de ECT destino, de e-fls. 1.473), o contribuinte interpôs,
em 11.07.2018 (carimbo na primeira folha recursal, à e-fl. 1.476), Recurso Voluntário de e-fls.
1.476 a 1.502.
Assim, o pleito é tempestivo consoante data de carimbo acima (note-se, restando
também tempestivo caso se utilizasse da contagem estabelecida pelo art. 23, §2o. II do Decreto no.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
10
70.235, de 1972) e, ainda, atende os demais pressupostos de admissibilidade recursal, e, dessarte,
admito o Recurso.
Quanto à preliminar de decadência relativa à tributação de depósitos de origem
não comprovada
8.
A propósito, verifica-se tratar de matéria já sumulada no âmbito deste CARF,
em pleno alinhamento com o decidido pela autoridade julgadora de 1a. instância, consoante o
teor das Súmulas CARF no. 38 e 223, expressis verbis:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
SÚMULA CARF No 223
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
9.
Assim, contrariamente ao afirmado pelo Recorrente e à jurisprudência
administrativa colacionada ao pleito recursal (já superada), uma vez aplicadas as Súmulas CARF
acima, constata-se que o fato gerador da infração de omissão de receita referente à depósitos
bancários de origem não comprovada, quando caracterizada para o ano-calendário de 2011, se
deu em 31/12/2011. Como, por sua vez, o lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em
13/12/2016 (AR de e-fls. 1.339/1.340), não há que se falar em decadência, ainda que realizada a
contagem na forma do art. 150, 4o. do Código Tributário Nacional (Lei no. 5.172, de 25 de outubro
de 1966).
10.
Afastada, assim, a preliminar de decadência.
Quanto à preliminar de cerceamento de direito de defesa
11.
A propósito das alegações de impropriedade/confusão de fatos geradores e
períodos de apuração, preliminarmente é de se informar que as hipóteses: a) de presunção de
omissão de receitas por depósitos bancários e b) de presunção de omissão de receitas por
constatação de acréscimo patrimonial a descoberto foram caracterizadas pela autoridade
lançadora através de duas infrações distintas, não se constatando a miscelânea alegada pela
recorrente. Cabível, ainda, para ambas as infrações (reitere-se, distintas no âmbito do lançamento
que ora se discute), a apuração mensal, na forma que realizada pela autoridade autuante e de
forma também segregada para cada uma das duas infrações, ainda que os fatos geradores, note-
se, ocorram anualmente.
12.
Mais especificamente quanto ao tema e quanto à presunção de omissão de
receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, transcrevo, a seguir, excerto de Voto
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
11
Vencedor de lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no âmbito do Acórdão CSRF
CSRF/04-00.713, que, ao caracterizar a existência do fato gerador anual (em precedente que
informa a Súmula Carf no. 38, ora utilizada para afastamento da preliminar de decadência e que,
assim, fundamenta adicionalmente a rejeição da preliminar já realizada), também esclarece de
forma definitiva acerca da correção da sistemática de apuração mensal e fato gerador (tributação)
anual, consoante efetuado pela autoridade lançadora.
“(...)
Primeiramente, cabe esclarecer que, de acordo com o que está assentado na
doutrina e jurisprudência, a tributação do Imposto de Renda Pessoa Física
pressupõe uma regra e as exceções a esta regra, de sorte que, se o dispositivo
legal que institui a incidência tributária não registra expressamente que se trata
de uma exceção, deve ser aplicada a regra, inclusive no caso de lançamento de
ofício.
Nesse passo, conforme será demonstrado na seqüência, a regra de tributação
das Pessoas Físicas é a anual, por meio do ajuste, considerando-se ocorrido o
fato gerador em 31 de dezembro do ano-calendário.
Observe-se que tal interpretação se harmoniza integralmente com o Sistema
Tributário Nacional, inclusive com os princípios que integram a Constituição
Federal de 1988.
Com efeito, a Carta Magna de 1988, no capítulo dedicado ao Sistema Tributário
Nacional, assim estabelece:
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
Ill - renda e proventos de qualquer natureza;
(...)
§ 2o - O imposto previsto no inciso III:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da
progressividade, na forma da lei;"
Ora, a combinação dos três princípios acima de plano descarta a interpretação de
que a tributação parcelada constituiria a regra, enquanto que a tributação dos
rendimentos em conjunto, de uma só vez, no ajuste, seria a exceção. Isto porque
o critério de tributação isolada, no mês do recebimento dos rendimentos,
pressupõe a pulverização da renda, o que inviabilizaria a concretização dos
valores constitucionais.
Assim, considerando-se o Sistema Tributário Nacional como um todo, mormente
os princípios constitucionais, verifica-se que a regra geral das Pessoas Físicas é
efetivamente a tributação dos rendimentos em conjunto, computando-se o total
da renda auferida no ano-calendário e sujeitando-o ao ajuste, pois somente assim
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
12
podem vigorar os princípios da generalidade, universalidade e progressividade.
Com efeito, a pulverização da renda, conseqüência direta da sistemática de
tributação de valores de forma parcelada, tornaria letra morta a própria Carta
Magna, o que de forma alguma pode ser admitido.
O posicionamento aqui esposado é defendido também pela doutrina, aqui
representada por Paulo Ayres Barreto ("O Imposto sobre a Renda e os Preços de
Transferência", Capítulo IV, pág. 62/63), que traz inclusive o entendimento de
Ricardo Mariz:
"Ricardo Mariz de Oliveira esclarece com acuidade que 'o titular do patrimônio é
o único elo entre todas as coisas, direitos e obrigações do seu patrimônio, assim
como entre os fatores que aumentam ou diminuem esse mesmo patrimônio'.
Esclarece ainda que 'a progressividade somente se mostra eficiente se associada
aos princípios da generalidade e da universalidade. Pela universalidade, aplica-se
a tabela de alíquotas crescentes uma única vez sobre a totalidade do acréscimo
patrimonial, e pela generalidade também se aplica a mesma tabela uma única
vez, de forma indistinta, sobre todo o aumento patrimonial, quaisquer que tenham
sido suas fontes produtoras'.
De nossa parte, a consideração dessa totalidade patrimonial decorre do princípio
da generalidade. Nada obstante, deverá sujeitar-se inexoravelmente à aplicação,
uma única vez, de alíquotas progressivas, incidentes sobre tal operação,
independentemente de sua origem.
Por derradeiro, por força do princípio da progressividade, as alíquotas devem ser
tanto maiores quanto mais significativa for a renda passível de tributação pelo LR.
O legislador constituinte não se satisfez com a mera proporcionalidade. Impôs a
progressividade como condição, como requisito a ser atendido peio legislador
ordinário ao instituir esse imposto.
Para que se verifique o pleno atendimento ao princípio da progressividade, todo
acréscimo patrimonial deverá ser considerado, aplicando-se a esse aumento, uma
única vez, alíquotas progressivas. Vale dizer, quanto maior for o aumento
patrimonial maior deverá ser a alíquota aplicável. Não há como observar o
princípio se a aplicação de alíquotas progressivas ocorrer sobre parcelas de renda
(e não sobre a renda total).
De fato, o desrespeito aos princípios da universalidade e da generalidade
configura óbice à própria verificação do princípio da progressividade."
Assim, a tributação em conjunto dos rendimentos, mediante a aplicação da tabela
progressiva em um determinado momento de acerto de contas, conduz
efetivamente à conclusão de que a regra do Imposto de Renda deve ser a sujeição
ao ajuste anual, independentemente dos pagamentos efetuados a título de
antecipação, durante o ano-calendário.
Nesse passo, poder-se-ia argumentar contrariamente apenas quanto à
periodicidade deste ajuste. A esse respeito, o próprio princípio da razoabilidade
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
13
conduz à confirmação de que o ajuste anual é o mais adequado, conforme
reconhece a maciça doutrina, aqui novamente representada por Paulo Ayres
Barreto (obra citada, pág. 80):
"... é forçoso reconhecer que o lapso temporal imanente ao conceito de renda
haverá de permitir um efetivo cotejo entre receitas, custos e despesas. É dizer,
sendo tal lapso exíguo, prejudicada ficará a contraposição dos valores que
conformarão a base de cálculo em norma individual e concreta, podendo operar-
se a desnaturação do próprio conceito de renda. Imagine-se, por exemplo, o caso
de empresa que se dedique a atividade sazonal, cujas receitas estejam
concentradas em um determinado trimestre, e suas despesas espraiadas durante
o ano todo. Evidentemente, se o período fixado em lei, para a apuração do
imposto, não for de molde a permitir o cotejo entre as despesas verificadas
durante todo o ano e as receitas concentradas no trimestre, teremos distorções na
base de cálculo do imposto, que poderão implicar tributação sobre o patrimônio e
não sobre o acréscimo patrimonial."
Obviamente que a regra da tributação anual e conjunta não elimina a
possibilidade do estabelecimento de incidências isoladas e definitivas,
caracterizadas como exceções, o que é tolerado em face das peculiaridades de
certas exações.
Destarte, partindo-se da premissa de que, no caso do Imposto de Renda Pessoa
Física, a regra geral é a tributação anual com previsão de ajuste, e a exceção é a
tributação isolada e definitiva, resta analisar a incidência prevista no art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, a ver se ela representaria efetivamente uma exceção.
O dispositivo legal que ora se analisa, com as alterações da Lei n° 10.637, de
2002, tem a seguinte dicção:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
14
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos,
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares."
Como se pode verificar, em nenhum momento o dispositivo legal especifica que
tratar-se-ia de tributação isolada e definitiva, e não de rendimento sujeito ao
ajuste anual, como ocorre expressamente com as aplicações financeiras, o
décimo-terceiro salário e os ganhos de capital, como a seguir se exemplifica.
Lei n° 8.981, de 1995:
"Art. 21. O ganho de capitai percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração." (grifei)
Ademais, conforme acima negritado, é característica das incidências isoladas a
aplicação de uma alíquota fixa ou diferenciada, e não da tabela progressiva
mensal, típica dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Quanto ao § 4o, do art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, este não estabelece uma
alíquota fixa, como é típico das espécies de incidências que constituem
exceções, mas sim especifica que "os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira".
Registre-se que esta mesma dicção se encontra nas Leis Gerais que sempre
regeram as espécies de incidências que constituem a regra do Imposto de Renda
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
15
Pessoa Física, sem que isto tomasse a tributação mensal, isolada ou definitiva,
eliminando-se o ajuste anual. Confira-se: (grifo nosso)
Lei n° 8.134, de 1990:
"Art. 2o O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
Art. 3o O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7o e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos
no mês.
Art. 4o Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1o de janeiro de 1991, o
imposto de que trata o art. 8o da Lei n° 7.713, de 1988.
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês;"
Lei n° 8.383, de 1991:
"Art. 5o A partir de 1* de janeiro do ano-calendário de 1992, o imposto de renda
incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts. 7o, 8o e 12 da Lei n° 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo com a seguinte tabela
progressiva:
(tabela mensal)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês.
Art. 6o O imposto sobre os rendimentos de que trata o art. 8o da Lei n° 7.713, de
1988:
I - será convertido em quantidade de Ufir pelo valor desta no mês em que os
rendimentos forem recebidos;"
Lei n°8.981,de 1995:
"Art. 8o O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os
arts. 7o, 8o e 12 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de
acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:
{tabela mensal)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês."
Lei n° 9.250, de 1995:
"Art. 3o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os
arts. 7o, 8o e 12, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de
acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:
(tabela mensal)
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
16
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês."
Ora, a menção, nos diplomas legais acima, no sentido de que seriam levados em
conta os rendimentos recebidos em cada mês, inclusive a indicação da tabela
progressiva mensal, nunca induziram à conclusão de que a tributação dos
rendimentos ali tratados seria parcelada. Ao contrário, fica perfeitamente
entendido que tal indicação visa apenas possibilitar a antecipação do imposto,
por meio de retenção na fonte ou carnê-leão.
Da mesma forma, não há qualquer razão para que se entenda que seria
diferente em relação ao art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, ausente comando
expresso de tributação exclusiva ou definitiva, ou de alíquota específica e
diferenciada, como ocorre no caso de ganhos de capital e aplicações financeiras.
Logo se vê que a dificuldade, no caso do dispositivo ora analisado, advém da
própria presunção nele contida, que lhe confere um caráter sui generis.
Com efeito, trata-se de exigência que autoriza a presunção de omissão de
rendimentos, sem qualquer previsão de dedução ou abatimento, caso o
contribuinte não comprove a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias. Assim, o objetivo do dispositivo é que o contribuinte,
espontaneamente, ofereça à tributação, via Declaração de Ajuste Anual, os
valores que constituam rendimentos tributáveis, oportunidade em que poderá se
beneficiar das deduções/abatimentos pertinentes.
Não obstante, se o contribuinte não quiser declarar a origem dos depósitos, e
também não quiser ser surpreendido por um lançamento de ofício, nada impede
que ele efetue a soma mensal dos valores, submeta-a à tabela progressiva mensal
e recolha o tributo, hipótese esta que não autorizaria qualquer reprimenda por
parte do Fisco.
Obviamente que tal hipótese é extremamente remota, não porque seja
improvável que o contribuinte queira ocultar a origem dos valores depositados
em suas contas, que pode inclusive ser ilícita. Cabe aqui lembrar caso ocorrido na
Quarta Câmara, em que uma contribuinte declarou que motivos religiosos a
impediriam de revelar a natureza dos depósitos. O que ocorre geralmente é que o
contribuinte não quer revelar a origem dos depósitos, mas também não quer
submetê-los à tributação, daí assume o risco de vir a ser fiscalizado.
Quanto a esta fiscalização, tal como a ação fiscal relativa a qualquer outro tipo de
rendimento sujeito ao ajuste, é claro que ela jamais poderá ser levada a cabo
durante o ano-calendário, pela simples razão de que sempre seria possível ao
contribuinte alegar que teria a intenção de tributar os respectivos valores na
Declaração de Ajuste Anual, mas isso só viria a ocorrer no ano seguinte, sendo
impossível aos fiscais a previsão acerca de tal intenção.
Uma vez efetuado o lançamento de ofício, tal como ocorre com qualquer omissão
de rendimentos que não constitua exceção ao ajuste, a exigência é formalizada,
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
17
como não poderia deixar de ser, mediante a submissão do total dos valores
depositados no ano-calendário à tabela anual, em respeito aos princípios da
generalidade, universalidade e progressividade. Ademais, não há qualquer razão
ou fundamento legal para que o lançamento de ofício desloque a data de
ocorrência do fato gerador do tributo.
Assim, conclui-se que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, em nada difere dos
demais dispositivos legais que, regulando a tributação dos rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, mencionam que os valores devem ser considerados recebidos
mês a mês, bem como submetidos à tabela progressiva mensal, sem que isto
descaracterize a tributação no ajuste anual, com fato gerador aperfeiçoado em
31 de dezembro do ano-calendário. (grifo nosso)
(...)
Finalmente, quanto ao art. 2o da Lei n° 7.713, de 1988, citado no Recurso Especial,
importa esclarecer que dita lei realmente previa a tributação mensal, porém esta
sistemática somente vigorou no exercício de 1990, ano-calendário de 1989. Logo
depois, a Lei n° 8.134, de 1990, passou a prever o ajuste anual, exatamente nos
termos deste voto:
"Art. 2o O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11." (grifei)
13.
Note-se que as considerações acima quanto ao fato gerador anual e
possibilidade de apuração mensal também devem ser estendidas, mutatis mutandis, à presunção
de omissão de receitas decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto, remetendo-me aqui,
agora, ao posicionamento consolidado no âmbito deste Conselho e recentemente exemplificado
no Acórdão Carf no. 2102-03.658, de 13.03.2025, cuja ementa e excertos relevantes de Voto
Vencedor, de lavra do Conselheiro Cleberson Alex Friess também são ora adotados como
fundamentação deste relator, verbis:
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR. DECADÊNCIA
INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
acréscimo patrimonial a descoberto, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
18
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
Os acréscimos patrimoniais a descoberto, apurados mensalmente a partir do fluxo
de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, são tributados na
declaração de ajuste anual.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo carrear
aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer
prevalecer no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência
fiscal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)
Voto Vencedor
Dentre outros dispositivos, a apuração do imposto de renda fundada em
acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados encontra
fundamento no art. 55, inc. XIII, c/c art. 83, inc. I, do Regulamento do Imposto de
Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente
à época dos fatos geradores:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...)
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
19
(Destaquei)
Como regra geral no País, a tributação dos rendimentos da pessoa física deve
ser medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário,
independentemente dos pagamentos realizados a título de antecipação, em
atendimento aos princípios da generalidade, universalidade e progressividade.
A tributação mensal, isolada e/ou definitiva, no mês do recebimento dos
rendimentos, deixando de utilizar a tabela progressiva para incidir alíquotas
fixas ou diferenciadas, constitui um critério excepcional, com hipóteses
expressamente delimitadas na legislação tributária, tais como em aplicações
financeiras e ganhos de capital. (grifo nosso)
O recurso voluntário afirma que a omissão de rendimentos com base na variação
patrimonial a descoberto se submete à apuração mensal. Para tanto, menciona a
regra do art. 42, § 4o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, segundo a
qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
A despeito da redação da Lei no 9.430, de 1996, o texto não contempla um
comando expresso de tributação exclusiva ou definitiva dos rendimentos no mês
do crédito pela instituição financeira, com alíquota específica ou diferenciada,
tampouco uma data de vencimento da obrigação tributária distinta da regra geral.
Os rendimentos serão considerados auferidos no mês em que o crédito foi
efetuado pela instituição bancária na conta da pessoa física e serão tributados
com base na tabela progressiva vigente naquele período.
Tal como na omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, o legislador não previu uma sistemática de tributação
diferente para o acréscimo patrimonial a descoberto, estando sujeito à
aplicação da tabela progressiva, que conduz ao ajuste anual, momento que se
dá a apuração definitiva do imposto.
Vale dizer, o fato gerador do imposto de renda aperfeiçoa-se no último dia do
ano- civil, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, quando se
completa o ciclo da disponibilidade econômica ou jurídica da pessoa física. Essa
é a data de ocorrência do fato gerador (art. 116 do CTN). (grifo nosso)
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
20
No caso de depósitos bancários, o entendimento consolidado no âmbito deste
Tribunal Administrativo é representado no verbete abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Da mesma forma, em que pese a apuração mensal do acréscimo patrimonial a
descoberto, a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de
recursos, a tributação definitiva ocorrerá na declaração anual de ajuste, em
conjunto com os demais rendimentos tributáveis, ou seja, o fato gerador se
aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário.
Nesse sentido, a firme jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF)1:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005 IRPF.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO APD. FATO GERADOR ANUAL.
Rendimentos apurados a partir de Acréscimo Patrimonial a Descoberto são
classificados como rendimentos tributáveis e, neste sentido, sujeitam-se à
declaração de ajuste anual, possuindo fato gerador complexivo que se perfaz em
31 de dezembro de cada ano.
(grifo nosso)
14.
A partir de tais esclarecimentos acerca e fundamentação, entendo escorreita
a sistemática adotada no auto de infração sob análise, onde se adotou a tributação anual
(consoante e-fls. 07 a 09 e 15 do Auto de Infração) realizada a partir de apurações mensais, tanto:
a) para a infração de omissão de receitas por depósitos bancários, como b) para a omissão
decorrente da caracterização de acréscimo patrimonial a descoberto (ambas caracterizadas,
reitere-se uma vez mais, no auto de infração de e-fls. 02 a 16, como infrações distintas, cada qual
com enquadramento legal próprio e com tributação com vencimento anual para cada um dos
respectivos anos-calendário, quando perfeito o fato gerador complexivo do IRPF).
15.
Ou seja, corretamente apuradas, em bases mensais e de forma segregada,
ambas as omissões, resultando cada omissão em infração distinta constante do auto de infração,
tributadas ambas corretamente ao final de cada ano-calendário (na data de aperfeiçoamento dos
respectivos fatos geradores para cada infração/ano-calendário).
16.
De se rejeitar, a partir de todo o exposto, as alegações deduzidas de
confusão indevida, desvirtuamento ou impropriedade no lançamento/acusação fiscal
(alegadamente geradores de cerceamento de defesa), seja quando à caracterização das infrações

1 Acórdão no 9202-008.802, de 24/06/2020. Relatora conselheira Rita Eliza Reis Costa Bacchieri.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
21
de omissão de receitas sob análise (por depósitos bancários e por acréscimo patrimonial a
descoberto), seja quanto a suas apurações, às datas dos fatos geradores imputados no presente
lançamento e/ou ao enquadramento legal, todos concretizados de forma escorreita pela
autoridade autuante.
17.
Assim, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa fundada em
tais alegações.
Quanto à preliminar e argumentação de mérito relacionadas à eventual cobrança
em duplicidade
18.
A propósito, alega o contribuinte, em breve síntese, que a variação
patrimonial a descoberto calculada abrangeria os depósitos não justificados, já tributados, o que
representaria cobrança em duplicidade, devendo-se excluir os valores de uma das apurações.
19.
Em sede de mérito, o contribuinte retoma a argumentação, defendendo ser
incompatível a exigência, sobre um mesmo período, das tributações decorrentes de omissão de
receitas (rendimentos) por depósitos bancários de origem não comprovada e por acréscimo
patrimonial a descoberto. Defende que por justo seria a inclusão no Demonstrativo Financeiro
Fiscal, no quadro de Recursos/Origens dos depósitos como renda, no cálculo da variação
patrimonial a descoberto.
20.
Acerca do tema, andou bem novamente a decisão recorrida, ao constatar
que houve o cômputo dos depósitos objeto de tributação por não comprovados como origem nos
demonstrativos mensais de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, afastando-se assim,
a argumentação de cobrança em duplicidade, verbis:
“(...)
Diferentemente do que alega o impugnante, os depósitos bancários sem origem
comprovada, que foram considerados como rendimentos omitidos, pela
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, foram todos incluídos como
recurso, no item 5 – Omissão de Rendimentos Lançados de Ofício – da planilha de
Recursos/Origens do Demonstrativo Mensal de Variação Patrimonial de 2011 (fls.
43), no item 10 – Omissão de Rendimentos Lançados de Ofício – da planilha de
Recursos/Origens do Demonstrativo Mensal de Variação Patrimonial de 2012 (fls.
46), e no item 6 – Omissão de Rendimentos Lançados de Ofício – da planilha de
Recursos/Origens do Demonstrativo Mensal de Variação Patrimonial de 2013 (fls.
49), e nem poderiam deixar sê-los, pois se os valores correspondentes aos
depósitos de origem não comprovada foram lançados como “rendimentos” do
contribuinte, por óbvio os mesmos deveriam ser incluídos na planilha de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto, como “recursos”.
(...)”
21.
Mais especificamente, confrontando-se os itens do quadro constante do
item 64 de e-fl. 40, que especifica todos os depósitos tributados como não comprovados, com as
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
22
origens de recursos constantes das apurações de acréscimo patrimonial a descoberto (APD), de e-
fls. 43 e 46, constata-se que, na forma já explicitada pelo acórdão recorrido, todos os depósitos
sem comprovação objeto de tributação foram reconhecidos como origens, para fins de apuração
de eventual APD, para cada um dos anos-calendário.
22.
Assim, ao se incluir os depósitos bancários tributados na forma do art. 42 da
Lei no. 9.430, de 1996, como origem de recursos para fins de apuração de eventual acréscimo
patrimonial a descoberto, resta perfeitamente consistente a apuração de ambas as infrações para
um mesmo período de apuração, afastada qualquer “cobrança em duplicidade”.
23. Dessarte, diante do exposto, de se afastar tanto a preliminar quanto a
argumentação de mérito relativa ao tema de cobrança em duplicidade, bem assim, a alegação de
inconsistência da utilização simultânea das duas presunções constantes do lançamento, ou seja,
mais especificamente restando afastada a preliminar citada e rejeitada integralmente toda a
alegação do recorrente constante do item II.2.a. do Recurso Voluntário, de e-fls. 1.487 a 1.490.
Quanto às inconsistências no Demonstrativo Financeiro Fiscal (erro de lançamento
e operações não consideradas) e ao erro no cálculo do imposto devido.
24. Quanto aos erros materiais apontados em sede recursal, tratando-os por itens,
temos:
24.1 Quanto à repetição do valor de R$ 963.731,42 no ano de 2011 (Dispêndios -
total item 11 – e-fl. 44), por incluso no valor de pagamento de empréstimo de R$ 2.100.287,04
(Dispêndios – total item 5 – e-fl. 44):
Na forma de Termo de Intimação e resposta de e-fls. 505 a 507, 517 a 961 (termo
lavrado junto ao recorrente), e, ainda, de termos e respostas de e-fls. 1.052 a 1.098 (diligência
junto à Distribuidora Colorado de Bebidas Ltda.), e-fls. 1.099 a 1.209 (diligência junto à Disbenop
Distribuidora de Bebidas Ltda.) e e-fls. 1.304 a 1.331 (diligência junto à Lotufo Engenharia e
Construções), verifica-se que restaram comprovados tanto:
a) o pagamento, em favor do recorrente, de despesas pelas empresas Distribuidora
Colorado de Bebidas Ltda. e Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda. e
b) a baixa de empréstimos realizados pelo recorrente junto à mesma Distribuidora
Colorado e, ainda, junto à Lotufo Engenharia e Construções.
A partir do acima exposto, a mera argumentação do recorrente, sem qualquer
documentação adicional, é insuficiente para que se comprove ter havido qualquer duplicidade no
cômputo dos dois itens de dispêndios;
24.2 Quanto à repetição do valor de R$ 2.390.023,15 no ano de 2012 (Dispêndios -
item 16 – e-fl. 47), por incluso no valor de pagamento de empréstimo de R$ 4.452.638,96
(Dispêndios – item 4 – e-fl. 47):
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
23
- Na forma de Termo de Intimação e resposta de e-fls. 505 a 507, 517 a 961 (termo
lavrado junto ao recorrente), e, ainda, de termos e respostas de e-fls. 1.052 a 1.098 (diligência
junto à Distribuidora Colorado de Bebidas Ltda.), e-fls. 1.099 a 1.209 (diligência junto à Disbenop
Distribuidora de Bebidas Ltda.), e-fls. 1.210 a 1.303 (diligência junto à Milabelli Logística Ltda.) e e-
fls. 1.304 a 1.331 (diligência junto à Lotufo Engenharia e Construções), verifica-se que restaram
comprovados tanto:
a) o pagamento de despesas pelas empresas Distribuidora Colorado de Bebidas
Ltda., Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda. e Millabelli Logística Ltda., em favor do recorrente e
b) a baixa de empréstimos realizados pelo recorrente junto às mesmas Distribuidora
Colorado, Disbenop, Milabelli e à Lotufo Engenharia.
Diante do exposto, a mera argumentação do recorrente, sem qualquer
documentação adicional, é insuficiente para que se comprove ter havido qualquer duplicidade no
cômputo dos dois dispêndios;
24.3 Quanto à repetição do valor de R$ 926.927,12 no ano de 2013 (Dispêndios -
item 12 – e-fl. 50), por incluso no valor de pagamento de empréstimo de R$ 779.949,95
(Dispêndios – item 5 – e-fl. 50):
- Na forma de Termo de Intimação e resposta de e-fls. 505 a 507, 517 a 961 (termo
lavrado junto ao recorrente), e, ainda, de termos e respostas de e-fls. 1.052 a 1.098 (diligência
junto à Distribuidora Colorado de Bebidas Ltda.), e-fls. 1.099 a 1.209 (diligência junto à Disbenop
Distribuidora de Bebidas Ltda.), e-fls. 1.210 a 1.303 (diligência junto à Milabelli Logística Ltda.) e e-
fls. 1.304 a 1.331 (diligência junto à Lotufo Engenharia e Construções), verifica-se que restaram
comprovados tanto:
a) o pagamento de despesas pelas empresas Distribuidora Colorado de Bebidas
Ltda., Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda. e Millabelli Logística Ltda., em favor do recorrente e
b) a baixa de empréstimos realizados pelo recorrente junto às mesmas Distribuidora
Colorado, Disbenop, Milabelli e à Lotufo Engenharia.
Assim, aqui também a mera argumentação do recorrente, sem qualquer
documentação adicional, é insuficiente para que se comprove ter havido qualquer duplicidade no
cômputo dos dois dispêndios. Aqui, note-se que o valor da baixa de empréstimos é, inclusive,
inferior ao pagamento de despesas comprovado suportado pelas empresas em favor do
recorrente.
24.4
Quanto ao transporte incorreto de valor do saldo final bancário do mês de
02/2011 para o mês 03/2011 de R$ 215.874,86:
Trata-se de matéria a esta altura já incontroversa, tendo a DRJ de origem já
reconhecido o lapso apontado, com consequente redução do respectivo acréscimo patrimonial a
descoberto, verbis (e-fl. 1.460):
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
24
“(...)
b) de fato, constata-se um erro na transposição do saldo final bancário do mês
02/2011 para o saldo inicial do mês 03/2011, o correto sendo o valor de R$
215.874,86, e não o R$ 213.423,86 como constou da planilha (fls. 43),
acarretando, conseqüentemente, a redução do valor apurado do APD, de R$
144.674,47 (fls. 44) para R$ 142.223,47;
(...)”
24.5
Quanto à necessidade de cômputo dos resultados positivos mensais
apurados no acréscimo patrimonial a descoberto anual:
Contrariamente ao afirmado, pelo contribuinte, verifica-se que todos os valores de
excesso de origem (saldos positivos) apurados em um determinado mês foram utilizados, pela
autoridade lançadora, como origem na apuração do mês subsequente - exemplificativamente,
vide o saldo disponível de R$ 1.061.234,63, disponível em fevereiro de 2013 (e-fl. 51),
transportado como origem no mês de março de 2013 (saldo disponível do mês anterior, à e-fl. 49),
respeitada a ocorrência anual do fato gerador.
Assim, sem razão a contribuinte em sua alegação, não merecendo reparos o
lançamento quanto ao tema.
24.6
Quanto ao cômputo como origens de recursos: a) da venda, em 2011, de
imobilizado (Motocicleta Yamaha), no valor de R$ 56.000,00 e b) Do recebimento em parcelas, no
ano de 2012, de R$ 614.600,00.
Nenhuma documentação adicional foi trazida em sede de Recurso Voluntário,
assim, devendo ser mantidas in totum as seguintes conclusões do acórdão recorrido, verbis:
a)
Quanto à motocicleta Yamaha:
(...)
d) o referido bem foi alienado pelo ora impugnante no ano-calendário anterior, de
2010, precisamente em 11/08/2010, conforme comprovam o recibo de quitação e
contrato de compra e vendas, já apresentados no procedimento fiscalizatório,
conforme item do TVF, de fls. 27:
” Apesar de ter declarado a alienação da motocicleta marca Yamaha YZF R1 998
CC, ano/mod. 2004, placa JYA-0063, no ano-calendário de 2011, tal fato foi
contrário ao descrito no Contrato Particular de Compra e Venda à Vista e recibo
de quitação de 11/08/2010 apresentado pelo próprio contribuinte”.
(...)”
b)
Quanto ao empréstimo no valor de R$ 614.600,00:
“(...)
e) embora o contribuinte tenha comprovado durante o procedimento
fiscalizatório (fls. 39) que efetuou um empréstimo no valor de R$ 614.600,00, em
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
25
03/04/2012, ao Supermercado Modelo Ltda, não trouxe aos autos qualquer prova
do recebimento em parcelas de tal empréstimo, durante o ano-calendário de
2012, tendo se limitado a alegar que “devido ao lapso temporal e ao descontrole
no trato com documentos pessoais, esta impugnante não trem mais os
documentos que comprove o alegado, o que não inibe a esperança de que seja
acatada a verdade material, o que desde já, assim requer.” Assim, não há
qualquer comprovação do alegado, restando não comprovada a existência de tais
recursos a dar lastro à variação patrimonial observada.
(...)”
24.7
Quanto ao alegado erro material no cálculo do Imposto Devido:
Novamente sem razão o contribuinte. As diferenças apontadas são valores de
restituição pleiteados pelo contribuinte em cada um dos anos calendários, as quais não se
constituem em imposto declarado (vide e-fls. 997, 1005 e 1013). Escorreito, assim, o lançamento
quanto ao tema.
25.
Conclusivamente, também rejeitadas as alegações de inconsistências
materiais, operações não consideradas e de erro no cálculo do imposto devido (itens II.2.b e II.2.c
do recurso).
Quanto à argumentação final de nulidade e à diligência
26.
Derradeiramente, uma vez afastadas todas as preliminares e rejeitadas
todas as argumentações de erros materiais (inconsistências/erro material nos valores utilizados no
lançamento e/ou na apuração do imposto devido), é de se afastar qualquer argumentação de
nulidade do auto de infração baseada na ocorrência de tais erros, bem como na alegada
consequente falta de liquidez e certeza do auto de infração. Afastada também, na forma do
presente voto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
27.
Rejeito assim tal conjunto de argumentações do recorrente.
Quanto ao pedido de diligência
28.
Por fim, quanto ao pedido de diligência deduzido, consoante já debatido no
âmbito do presente voto, constata-se ter sido o lançamento baseado em provas hígidas, coletadas
durante o procedimento fiscal. Diante de tal cenário, incumbe ao contribuinte o ônus de produzir
elementos de prova de forma a se insurgir contra o lançamento no âmbito do contencioso, em
sede de impugnação ou, ainda, em sede de Recurso Voluntário, no caso de exceções, tudo
consoante o regrado pelo art. 16 do Decreto no. 70.235, de 1972, e pelo art. 373, I e II do
CPC/2015, subsidiariamente aplicável ao PAF.
29.
É este o posicionamento ora prevalecente neste Colegiado e também
adotado por este Relator, consoante competentemente fundamentado pelo Presidente desta
Turma, Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, no âmbito do recente Acórdão Carf no. 2101-
003.181, de 23 de julho de 2025:
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725980/2016-85
26
“Quanto ao protesto para provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, juntada de novos documentos, diligência e tudo mais que se faça
necessário no curso do presente procedimento, conforme já explicitado, caberia
ao interessado, no momento oportuno, apresentar todos os elementos de fato e
de direito que entenda passíveis de desconstituição ou modificação do
lançamento tributário. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse
fundamentar sua defesa., não se admitindo a apresentação de argumentos e
provas em outro momento processual, (...), com exceção das expressas ressalvas
normativas.”
30.
Diante de tal cenário, incabível que se use de pedido de diligência para o
suprimento de provas não oportunamente carreadas aos autos pelo Contribuinte, situação em
que se deve indeferi-lo, note-se, com este, a quem incumbia o ônus da prova para fins de
desconstituição de lançamento corretamente instruído e formalizado (consoante art. 373, II do
CPC/2015), passando a suportar os consectários legais de sua não produção na forma e momento
devidos e sem que se configure qualquer violação ou cerceamento de direito de defesa.
31.
Respaldando tal entendimento, de se citar o teor da Súmula CARF no. 163,
verbis:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
32.
Diante do exposto, uma vez não tendo o contribuinte se desincumbido do
ônus que lhe competia de produzir os elementos necessários a respaldar suas alegações, de se
indeferir o pedido de diligência de forma a suprir tal deficiência.
Conclusão
33.
Assim, diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as
preliminares levantadas, para, quanto ao mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1532
DF CARF MF
Original